Tribunal: TJBA
Processo: 8015080-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015080-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE TRIBUTANTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DA ILEGITMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Dalva Dionísio Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro/BA que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 8009321-81.2023.8.05.0201, ajuizada pelo Município de Porto Seguro, visando à cobrança de IPTU. A agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, por ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel tributado, cuja titularidade nunca deteve, alegando ainda que o bem possui natureza rural, o que afastaria a incidência do tributo. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção da Execução Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa a IPTU, diante da ausência de propriedade, posse ou domínio útil do imóvel; e (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade por meio de exceção de pré-executividade, com base em prova documental pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel, exigindo-se a existência de relação jurídica ou fática com o bem. A documentação juntada aos autos, notadamente certidões de matrícula e escritura pública não registrada, comprova a inexistência de vínculo jurídico da agravante com o imóvel, sendo inaplicável a responsabilização por IPTU. O Parecer Fiscal nº PTPS 00694/2024, emitido pela Procuradoria Tributária do próprio Município de Porto Seguro, reconhece expressamente que a agravante não possui, utiliza ou detém qualquer forma de posse ou domínio sobre o imóvel desde o ano de 2010. Este configura confissão administrativa dotada de fé pública, elaborada por agente técnico no exercício de suas funções, com elevado valor probatório. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 393 e Tema 104) admite a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva em sede de execução fiscal, desde que comprovada por prova documental pré-constituída. A ausência de posse efetiva ou exercício de fruição econômica impede a configuração da sujeição passiva, mesmo havendo escritura pública não registrada. A jurisprudência do TJMG (Apelação Cível nº 50128139320238130433) e do TJPR (AI nº 0000738-93.2025.8.16.0000) reforça que a ausência de domínio, posse ou vínculo fático obsta a responsabilização tributária, sendo insuficiente o simples cadastro fiscal. A decisão agravada desconsiderou prova documental robusta e confissão da própria Fazenda Pública, impondo-se sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A legitimidade passiva para execução fiscal de IPTU exige a demonstração de vínculo jurídico ou fático com o imóvel, nos termos do art. 34 do CTN. Escritura pública não registrada, desacompanhada de posse efetiva ou fruição econômica, não configura sujeição passiva tributária. Parecer fiscal emitido por órgão da administração tributária, reconhecendo a ausência de vínculo entre o executado e o imóvel, possui valor probatório apto a embasar exceção de pré-executividade. É cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, desde que amparada por prova documental pré-constituída. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 131, II; CC, art. 1.245; CPC, arts. 485, VI, 932, III, e 85, §§ 2º e 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.02.2010 (Tema 104); TJMG, Apelação Cível nº 50128139320238130433, rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 12.08.2025; TJPR, AI nº 0000738-93.2025.8.16.0000, rel. Juiz Substituto Carlos Maurício Ferreira, j. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015080-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DALVA DIONÍSIO MENEZES e como agravado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.